Tribunal: STF
Processo: HC 220269
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Deusa Edina Soares, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao gravo no HC 735.536/MA, relator o Ministro João Otávio de Noronha.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada às penas de 10 anos de reclusão em regime fechado e de 1.400 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, e 35, todos da Lei n. 11.343/2006. Foi-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade.



    Sustenta o impetrante, em síntese: i) ausência dos requisitos da prisão preventiva; ii) tratar-se de paciente idosa (69 anos), hipertensa, primária, de bons antecedentes, com residência no distrito da culpa; iii) falta de contemporaneidade da medida; iv) risco de contaminação por covid-19, aludindo às condições precárias do estabelecimento prisional; e v) viabilidade de medidas cautelares menos gravosas.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, com ou sem a imposição das cautelares versadas no art. 319 CPP.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTEMPORANEIDADE. SEQUÊNCIA NECESSÁRIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 



    2. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 



    3. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria e materialidade demandam dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 



    4. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 



    5. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do preso no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    O Julgado não evidencia flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. Pelo contrário a decisão está devidamente fundamentada, demonstrando-se o convencimento formado.



    Com efeito, o eminente Ministro João Otávio de Noronha assim decidiu as questões postas a julgamento perante o STJ:



    “Ademais, a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. 



    A propósito, assim se manifestou o Tribunal de origem (fls. 570-571, destaquei): 



    ‘Na hipótese, conquanto sucinta a motivação acerca da negativa ao direito de a paciente recorrer em liberdade, constata-se que a decisão manteve a constrição cautelar decretada durante a instrução criminal se encontra aparentemente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando o modus operandi da conduta delituosa registrada no início do édito condenatório, onde aponta que a paciente era conhecida pelos usuários de droga como ‘Deusa Marreca’, sendo ela considerada a chefe da associação – matriarca - que gerenciava o abastecimento e comercialização de drogas na localidade e povoados vizinhos, repassando-as ao filho João Carlos e ao genro Lucas Galeno, que eram responsáveis pela venda das substâncias entorpecentes, agindo estes como “aviões”. 



    Portanto, presentes os indícios de autoria e materialidade quanto a prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes (arts. 33 e 35, da Lei nº11.343/2006) reforçados pela condenação da paciente a uma pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.400 (um mil quatrocentos e sessenta e seis) dias multa, em regime inicialmente fechado, aliado à constatação de que a residência da paciente servia como ponto de venda de drogas, amplamente frequentada por usuários de entorpecentes, o que revela a periculosidade concretada conduta delituosa, face o risco concreto à saúde pública. 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 



    Portanto, não há ilegalidade apta a justificar pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não sendo caso de mitigação da Súmula n. 691 do STF”



    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual  



    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16).



    Anoto, ademais, que condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    No que se refere aos indícios de autoria e materialidade, o STJ entendeu que estão reforçados diante da condenação da paciente a uma pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.400 (um mil quatrocentos e sessenta e seis) dias multa, em regime inicialmente fechado.



    Da mesma forma, destacou que a residência da paciente servia como ponto de venda de drogas, amplamente frequentada por usuários de entorpecentes, o que revela a periculosidade concretada conduta delituosa, face o risco concreto à saúde pública. 



    Asseverou, ainda, que inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 



    Para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Por fim, quanto ao risco de contaminação por Covid-19, Sua Excelência destacou inexistir provas de que a paciente integra grupo de risco. Assim, não comprovado o risco apontado, não surge ilegalidade flagrante a autorizar o afastamento da custódia cautelar. Nesse sentido, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Pedido de prisão domiciliar. Pandemia de Covid-19. Inexistência de ilegalidade flagrante. Ausência de comprovação de eventual inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ pelas instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido.(HC 190404 AgR, Minha Relatoria, Primeira Turma, DJe-20-04-2021)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente